Tribunal: TJMT
Processo: 1005842-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005842-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LENINE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 053.170.268-57 (ADVOGADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), GABRIELA MONICA MARQUES - CPF: 230.901.958-52 (PACIENTE), LENINE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 053.170.268-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, INCLUSÃO DE MAJORANTE NÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA - PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - PACIENTE PRESA POR DECISÃO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA -
IMPUGNAÇÃO DE ATO DECISÓRIO
PROFERIDO POR JUÍZO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO E CONSTANTES DO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA DO TJMT - DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO
NÃO OBSTA O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - ARESTO DO TJMT -
PRELIMINAR REJEITADA - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CERTIFICADO - AÇÃO PENAL - TRAMITAÇÃO FÍSICA - PACIENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO - PLENO ACESSO AOS AUTOS -
CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO - ARESTO DO TJMG - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO RECURSO CABÍVEL - REVISÃO CRIMINAL - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A

deficiência na instrução do feito

não obsta o enfrentamento do mérito da ação constitucional, visto que suprido pelas informações do Juízo singular e do sítio eletrônico
(TJMT, HC no 12436/2015; HC N.U 1003652-64.2019.8.11.0000)
.

Se o ato judicial foi publicado e
“a Defesa do paciente teve
acesso
permitido aos autos, não há que se falar em
cerceamento
de defesa”
(TJMG, HC N.U 1.0000.20.566353-7/000).

“O debate acerca de questões relacionadas à pena aplicada em
sentença
condenatória transitada em
julgado
somente é possível via da
revisão

criminal
, desde que amolde ao preceito do artigo 621 do Código de Processo Penal, por comportar análise percuciente da prova, diversamente da presente ação mandamental, exigente de prova pré-constituída da alegação de erro. (TJMT, N.U 1004073-59.2016.8.11.0000).”
(TJMT, HC N.U 1008393-79.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005842-29.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

DR. LENINE SOUZA FIGUEIREDO

PACIENTE(S):

GABRIELA MONICA MARQUES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus

impetrado em favor de GABRIELA MONICA MARQUES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos do incidente processual (N.U 0021531.08.2013.8.11.0002 - Código no 325145), que a condenou por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06 - (Sistema PJe).

O impetrante sustenta cerceamento de defesa porque: 1)
“a paciente já cumpriu toda sua pena e, embora esteja presa por outro processo [...], não houve trânsito em definitivo da sentença ora debatida”
; 2)
“o magistrado não julgou de acordo com o fato descrito na denúncia, inserindo a majorante”
do tráfico interestadual de drogas.

Requer a concessão da ordem para anular
“o processo desde a denúncia”
e
“determinar a expedição do alvará de soltura”
(fls. 3/10), com documentos (fls. 11/16).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 48/49).

O Juízo singular prestou informações (fls. 66/64).

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita o não conhecimento da impetração, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas - Busca-se o reconhecimento da nulidade da Ação Penal no. 0021531.08.2013.8.11.0002, cód. 325145, desde o seu nascedouro, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor da paciente, por ofensa ao princípio da correlação, vez que o juiz sentenciante reconheceu e aplicou a causa de aumento atinente à interestadualidade, prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, em evidente acréscimo de majorante não descrita na denúncia - Liminar indeferida - A suplicante está presa em razão de sentença condenatória proferida no processo no. 0000321-17.2017.8.26.0559, em trâmite perante a Comarca de São José do Rio Preto/SP, e não em virtude da condenação sofrida nos autos da Ação Penal n. 0021531.08.2013.8.11.0002, cód. 325145, que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, de sorte que o suposto constrangimento ilegal suportado pela requerente (prisão) provém de autoridade coatora pertencente a outro Estado da Federação (São Paulo), de modo que há que se reconhecer a incompetência desse Sodalício para conhecer e apreciar a impetração, ao menos quanto a esta matéria - “É cediço que descabe decidir na via extrema do Habeas Corpus sobre a possibilidade de desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado, devendo a matéria, se preenchidos os requisitos legais, ser discutida na amplitude da Revisão Criminal, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso, salvo em casos excepcionalíssimos de flagrante ilegalidade, tudo em observância ao princípio da unicidade recursal.” (TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.003539-2/000) - Não bastasse, tem-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca e tempestiva, por meio de documentação que evidencie a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu o signatário da prefacial - Pelo não conhecimento do presente remédio constitucional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 58/63).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve descrição da situação jurídica da paciente, para melhor compreensão.

Vejamos.

A paciente fora condenada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, no dia 28.3.2014, por tráfico de drogas, a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Sistema
Primus
- Código 325145), cuja sentença foi mantida por este e. Tribunal [sem alteração da pena] no julgamento da Apelação Criminal no 112700/2014, em 26.11.2014 (Sistema
Primus
).

No dia 19.8.2015 fora certificado o trânsito em julgado da referida sentença condenatória, ocorrido em 10.2.2015 (Sistema
Primus
– Código
325145).

Em audiência realizada no dia 26.11.2015, o Juízo da execução penal da Comarca de Cáceres-MT progrediu a paciente do regime fechado para o semiaberto e expedido o alvará de soltura, nos seguintes termos:

“Acolho a manifestação do Ministério Público e PROGRIDO o regime de cumprimento de pena da reeducanda para o regime SEMIABERTO, haja vista, que se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Determino que a reeducanda cumpra as condições impostas acima, sob pena de regredir o regime.

Considerando que a reeducanda informou seu endereço como sendo de São José do Rio Preto/SP, determino que o presente executivo de pena permaneça nesta comarca de Cáceres/MT, porém que seja expedida Carta Precatória à comarca de São José de Rio Preto/SP para fins de fiscalização do cumprimento das condições acima impostas quanto ao regime semiaberto.

Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, para colocar em liberdade GABRIELA MONICA MARQUES em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer presa.”
(
www.tjmt.jus.br
- 0006277-46.2014.8.11.0006 - Código 170033).

No mesmo dia [26.11.2015], expediu o Ofício 5071/2015, ao Juízo da Comarca de Comarca de São José do Rio Preto-SP, para
“fiscalização do cumprimento das condições impostas quanto ao regime semiaberto”
(
www.tjmt.jus.br
- 0006277-46.2014.8.11.0006 - Código 170033).

A paciente encontra-se segregada na Comarca de São José do Rio Preto-SP (TJSP - PEC 0003341-67.2017.8.26.0154), em razão de condenação por tráfico de drogas praticado no ano de 2017 (TJSP - Ação Penal 0000321-17.2017.8.26.0559).

Pois bem.

O trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pelo Juízo singular [
Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande], ocorrido em
10.2.2015, fora certificado no dia 19.8.2015 (Sistema
Primus
- Código
325145).

A ação penal tramitou fisicamente e a paciente foi representada por advogado constituído [Emerson Sanábria Carvalho - OAB/MT no 6.413], inclusive na fase recursal (Apelação Criminal no 112700/2014), a evidenciar pleno acesso aos autos.

Com efeito, se o ato judicial foi publicado e
“a Defesa do paciente teve
acesso
permitido aos autos, não há que se falar em
cerceamento
de defesa”
(TJMG, HC N.U 1.0000.20.566353-7/000 - Relator: Des. José Luiz de Moura Faleiros - 25.11.2020).

Registre-se que a paciente não se encontra segregada em razão de ordem emanada por magistrado do Estado de Mato Grosso, visto que fora beneficiada com a progressão de regime fechado para o semiaberto, com expedição de alvará de soltura, em 26.11.2015 (
www.tjmt.jus.br
- 0006277-46.2014.8.11.0006 - Código 170033).

Por outro lado, o meio adequado para impugnação de sentença condenatória transitada em julgado é a revisão criminal e não o
Habeas Corpus
(STJ, AgRg no HC no 636.054/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.6.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O debate acerca de questões relacionadas à pena aplicada em
sentença
condenatória transitada em
julgado
somente é possível via da
revisão

criminal
, desde que amolde ao preceito do artigo 621 do Código de Processo Penal, por comportar análise percuciente da prova, diversamente da presente ação mandamental, exigente de prova pré-constituída da alegação de erro. (TJMT, N.U 1004073-59.2016.8.11.0000).”
(TJMT, HC N.U 1008393-79.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 26.6.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021